Tribunal: STF
Processo: RE 90414
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. INCIDENCIA DO OBICE DA ALÇADA (ART. 308,
VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF), UMA VEZ QUE A ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO PAR 4 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELA CIRCUNSTANCIAS
DE QUE OS EMBARGOS DECLARATORIOS FORAM INDEFERIDOS IN LIMINE PELO
RELATOR - ÚNICA EXCEÇÃO QUE, NO CASO, PODERIA AFASTAR O OBSTACULO
REGIMENTAL - E DE MANIFESTA IMPROCEDENCIA, POIS O INDEFERIMENTO -
CERTO OU ERRADO - JA IMPLICA A APRECIAÇÃO JUDICIAL GARANTIDA PELO
TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.